Tribunal: TJDFT
Processo: 0742677-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EXISTÊNCIA. DISPOSITIVO OMISSO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. § 11 DO ART. 85 DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. APLICAÇÃO DA MAJORAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Verificado vício de omissão no acórdão objurgado, visto que o art. 85, § 11, do CPC estabelece que: “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
3. Logo, tendo sido arbitrados honorários advocatícios na decisão vergastada e havendo o desprovimento da apelação interposta pela parte autora, estes devem ser majorados, na forma prevista no § 11 do art. 85 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissão.